Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISTA CONCEDIDA E MANIFESTAÇÃO REALIZADA. ARGUIÇÕES QUANTO À OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS PREJUDICADAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. DELITO PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a existência de inconstitucionalidade ou ilegalidade da r. decisão em face da suposta ausência de oportunidade prévia de manifestação ao Ministério Público; e (ii) se o apenado cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. Ouvido o Ministério Público previamente ao decisum, restam prejudicadas as arguições quanto à ocorrência de violações aos princípios constitucionais e dispositivos legais.
4. A condenação por crime de roubo, sem ofensa à integridade física da vítima, não impede o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois não ofende o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.